Tribunal: STF
Processo: Rcl 55521
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RE Nº 1.165.959-RG/SP, TEMA RG Nº 1.161: VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A parte reclamante comprovou que (i) a medicação é necessária ao tratamento de quadro grave de epilepsia, consoante laudo médico anexado; (ii) outras medicações fornecidas pelo SUS já foram testadas sem evolução de melhora no quadro clínico do paciente; (iii) é caso de hipossuficiência comprovada ante a situação econômica da família, que não poder arcar com a importação da referida medicação advinda dos Estados Unidos, situação presumida pela representação por órgão da Defensoria Pública; e (iv) ao que se tem, o medicamento tem surtido efeito positivo no tratamento de doenças neuropediátricas.



    2. Diante do disposto no art. 196, combinado com o caput do art. 227, ambos da CRFB, concluo que o pronunciamento reclamado revela descompasso com o que decidido pela Suprema Corte no paradigma referente ao RE nº 1.165.959-RG/SP (Tema RG nº 1.161).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.